Tribunal: TJES
Processo: 5016050-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016050-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS BATISTA OGIONI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AUTORA – REQUISITOS REUNIDOS – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – PREVISÃO DO ARTIGO 537 DO CPC/2015 – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DETERMINADA – LIMITE PARA SUA INCIDÊNCIA ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) São relevantes os fundamentos da autora, constantes da petição inicial da ação originária, no sentido de que não contratou os serviços prestados pelo agravante e, por conseguinte, não reconhece os descontos que vêm sendo realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação e torna prudente a imediata suspensão dos aludidos descontos, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

2)
Em momento oportuno da demanda originária, competirá ao agravante o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravada ou que a contratação de seus serviços operou-se validamente, a partir do iter procedimental detalhadamente descrito na inicial recursal ou, ainda, a culpa exclusiva da autora pelos fatos descritos na petição inicial.

3)
Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação dos descontos referentes ao contrato questionado, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537).

4)
O escopo das astreintes não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo, o que possivelmente poderá ocorrer em sendo mantido o elevado valor arbitrado (R$ 4.000,00), para incidência diária, no Juízo de 1º grau.

5
)
Não se vislumbra o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, diante da possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e, até mesmo, a cobrança retroativa das parcelas não descontadas por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco Daycoval S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna (Id origem 4939740) que, em “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” ajuizada por
Maria das Graças Batista Ogioni
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que o banco requerido suspenda, do benefício previdenciário titularizado pela parte autora, os descontos relativos ao Contrato nº 55-017023 619/2, sob pena de incidir multa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1029619), em síntese, que:
(i)
é imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, por estar na iminência de não receber os valores dos empréstimos licitamente formalizados entre as partes;
(ii)
não se vislumbra a probabilidade do direito, considerando a existência pretérita de negócio jurídico validamente celebrado entre as partes, conforme comprova o termo de adesão;
(iii)
não há verossimilhança na alegação da autora de que tenha concorrido para eventual fraude cometida após a formalização dos empréstimos consignados, não podendo responder por eventuais falhas cometidas por terceiros e pela própria autora;
(iv)
não há dúvida quanto a validade da contratação digital, de acordo com posicionamento pacífico dos tribunais;
(v)
seguindo todos os procedimentos, a autora realizou a devida contratação da operação em referência, a exemplo de sua assinatura eletrônica, lastreada por fotografia (selfie) e informações de geolocalização; e
(vi)
na hipótese de ser mantida a determinação, a aplicação de multa conforme estipulada na decisão agravada mostra-se desproporcional, evidenciando o completo risco de enriquecimento sem causa da agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, trata-se de questão de simples deslinde que, a meu ver, enseja tão somente a confirmação da liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

Em se tratando de relação de consumo e havendo pelo lado do requerente a hipossuficiência caracterizada pela diminuição da capacidade comprobatória, cabe à parte requerida demonstrar cabalmente a regularidade da contratação, tanto que foi determinada no Juízo de 1º grau a inversão do ônus probatório.

A meu ver, são relevantes os fundamentos da autora/agravada, constantes da petição inicial da ação originária, no sentido de que não contratou os serviços prestados pelo agravante e, por conseguinte, não reconhece os descontos que vêm sendo realizados mensalmente em seus proventos de aposentadoria, o que descortina, em tese, uma possível dinâmica fraudulenta na contratação e torna prudente a imediata suspensão dos aludidos descontos, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade ou não da contratação e dos consequentes descontos efetuados pela instituição financeira agravante.

Afinal, sendo contestada a autenticidade do contrato, a comprovação de sua absoluta higidez constitui ônus da instituição financeira que alega ser credora do valor descontado dos proventos da autora, seja porque pertinente a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), seja à luz da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Tema Repetitivo nº 1061), sob pena de ser declarada, em sede de cognição exauriente, a inexistência de relação contratual entre as partes.

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá ao banco agravante o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da agravada ou que a contratação de seus serviços operou-se validamente, a partir do
iter
procedimental detalhadamente descrito na inicial recursal, ou, ainda, a culpa exclusiva da autora pelos fatos descritos na petição inicial.

E mais: não é excessivo recobrar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, cuja redação é a seguinte: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No que se refere ao arbitramento de multa, a incidir na hipótese de não ser cumprida a determinação judicial, desde já adianto não vislumbrar possibilidade de êxito do banco recorrente em relação ao ponto.

Ora, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação dos descontos referentes ao contrato questionado, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537).

Por sua vez, considero relevante a tese recursal de que a multa diária teria sido arbitrada em valor desproporcional (R$ 4.000,00), sem que fosse apontada pelo juiz, todavia, a periodicidade de sua eventual incidência, do que presumo o seu intuito de que seja
diária
.

Afinal, o escopo das astreintes não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo, o que possivelmente poderá ocorrer em sendo mantido o elevado valor arbitrado (R$ 4.000,00), para incidência diária, no Juízo de 1º grau.

De mais a mais, não se vislumbra o risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional pretendido, diante da possibilidade de serem restabelecidos os descontos mensais e, até mesmo, a cobrança retroativa das parcelas não descontadas por força de determinação judicial, na hipótese de improcedência do pedido.

Por fim, ressalto que o
periculum in mora
deve ser evitado para a agravada, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
), por ser manifesta a maior potencialidade de dano à autora/agravante, levando-se em conta que os descontos efetuados em seus proventos podem ser considerados significativos, em sendo comparados ao crédito recebido do INSS.

Ante o exposto,
dou provimento
parcial
ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, reduzir para R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor da multa diária fixada na decisão agravada, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua revisão pelo juiz (CPC/2015, art. 537, § 1º), em sendo comprovada a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

É como vot
o
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.